Tribunal: STF
Processo: Rcl 83351
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Eros Queiroga Cordeiro, contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Ouro Preto/MG no Processo 5002343-21.2020.8.13.0461, por afirmado desrespeito a dispositivos constitucionais e ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.941/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao suspender a sua carteira nacional de habilitação (CNH), em execução de dívida inadimplida, violou dispositivos constitucionais e o entendimento firmado no julgamento da referida ADI paradigma.  



    Argumenta o reclamante:  



    [...] RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL com pedido de medida liminar em face de decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Ouro Preto/MG, nos autos do processo nº 5002343-21.2020.8.13.0461, constante do ID 10364099080, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Reclamante, sob fundamento no art. 139, IV, do CPC, sem a devida fundamentação concreta e individualizada, em flagrante desrespeito a autoridade de entendimento consolidado por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no ARE 1.307.334/DF, conforme passa a expor:



    I. DOS FATOS



    Inicialmente, houve a formalização de um termo de confissão de dívida no valor de R$ 31.847,64 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), firmado pelo Reclamante apo s tentativa frustrada de negociação de um imóvel com sua cunhada, ANA CAROLINA MOREIRA GOMES. Mesmo demonstrando boa-fé ao assinar o referido termo, o Reclamante não conseguiu cumprir o pagamento, ainda que parcelado, em razão de sua baixa renda e da condição de arrimo de família, sustentando sua mãe idosa e sua irmã portadora de esquizofrenia, ambas sem qualquer fonte de renda própria — conforme comprovam os documentos juntados nos autos originários.  



    O título foi levado a juízo na Comarca de Ouro Preto/MG, autos nº 5002343-21.2020.8.13.0461, sendo iniciada execução de título extrajudicial por parte da credora. Em determinado momento, após diversas tentativas frustradas de constrição patrimonial, o juízo determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Reclamante, por tempo indeterminado, arquivando os autos em seguida.



    Posteriormente, o Reclamante solicitou a revogação da medida, alegando prejuízos gravíssimos a sua subsistência e a de sua família, o que foi indeferido pelo juízo de 1º grau sob o seguinte fundamento:



    [...]



    Contudo, com o devido respeito, não se pode exigir proposta de acordo de quem sequer tem recursos para garantir sua alimentação diária, ainda mais sendo responsável por familiares em situação de extrema vulnerabilidade social.



    A decisão que determinou a apreensão da CNH foi proferida de forma genérica, sem fundamentação individualizada, desconsiderando completamente a realidade econômica e social do Reclamante, o qual exerce a profissão de corretor de imóveis autônomo, atividade que depende diretamente do uso de veículo automotor. A CNH, portanto, é instrumento essencial de trabalho. É notório que imobiliárias exigem habilitação para que corretores possam captar e apresentar imóveis — elemento básico da profissão.



    Além disso, o pedido de revogação foi acompanhado de provas robustas, como: Declaração de dependência financeira da mãe idosa; Receitas e comprovantes de uso de medicação contínua; demonstrativos de atraso de taxas condominiais, indicando risco iminente de perda da moradia.



    Mesmo diante desse quadro de gravidade pessoal e social, o juízo manteve a medida, sem observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.



    A restrição judicial impediu o Reclamante de trabalhar, ocasionando a impossibilidade de arcar não apenas com a execução em trâmite, mas também com outras despesas familiares, inclusive as dívidas de condomínio e de IPTU relativas ao imóvel em que reside sua mãe, único bem da família, objeto dos processos nº 5249507-77.2022.8.13.0024 e nº 5036724-42.2019.8.13.0024.



    [...]



    O ato judicial reclamada viola frontalmente os direitos fundamentais ao devido processo legal, ao contraditório, a ampla defesa e a dignidade da pessoa humana, todos expressamente consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988. A medida atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi imposta de forma genérica e desprovida de fundamentação individualizada, sem qualquer demonstração concreta de que o Reclamante estivesse agindo de má-fé, ocultando patrimônio ou frustrando a atividade executiva, o que revela evidente desproporcionalidade e irrazoabilidade na decisão impugnada.



    E importante ressaltar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a constitucionalidade do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, no julgamento da ADI 5941, ocorrido em 09/02/2023, essa mesma decisão estabeleceu que a utilização das chamadas medidas coercitivas atípicas — como a apreensão da CNH ou do passaporte — não é irrestrita, e deve necessariamente respeitar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e da fundamentação concreta, considerando-se sempre as peculiaridades do caso concreto e os direitos fundamentais do executado.



    A situação do reclamante e de extrema vulnerabilidade: sem possibilidade de exercer sua atividade profissional, vem enfrentando grave crise financeira, dificultando alimentação, compra de remédios e manutenção da moradia, afetando também sua mãe idosa e irmã dependente com deficiência mental (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Destaco que o reclamante aponta, na petição inicial, dois paradigmas: o ARE 1.307.334/DF e a ADI 5.941/DF. Nenhum recurso foi autuado nesta Suprema Corte como ARE 1.307.334/DF. Além disso, o RE 1.307.334/SP tratou de matéria sem qualquer relação com o caso concreto. Desse modo, considerarei a menção ao ARE 1.307.334/DF um simples erro material e examinarei apenas a afirmada afronta à ADI 5.941/DF.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941/DF, que foi assim ementada:  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes “de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (grifei). 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcemente accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffsapontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário. 14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente (ADI 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023).  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:  



    Diante das inúmeras tentativas infrutíferas de localização de bens realizadas em desfavor dos executados, defiro a medida pleiteada de suspensão da CNH.



    Expeça-se mandado para que o Oficial de Justiça proceda o recolhimento da respectiva carteira nacional de habilitação dos executados.



    Oficie-se o DETRAN/MG informando acerca da suspensão da permissão para dirigir.



    Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias (documento 11, p. 65).  



    Posteriormente a referida decisão foi mantida por outra que examinou mais detidamente a questão da suspensão da CNH:  



    Em manifestação, alega o executado que é o responsável pelo sustento de sua esposa, de sua irmã e de sua mãe, sendo necessária a utilização de sua CNH para trabalhar, uma vez que atua como corretor de imóveis (ID 10358809374).



    Aduz que o ordenamento jurídico dispõe de inúmeros mecanismos alternativos para execução de dívidas, como a penhora de bens e o bloqueio de valores em contas bancárias, razão pela qual pretende que seja revogada a suspensão determinada.



    Da leitura dos autos, verifico que a presente execução de título executivo extrajudicial tramita desde o ano de 2020, tendo sido realizadas tentativas de constrição de bens por inúmeros meios, sendo estes a pesquisa SISBAJUD, RENAJUD, CNIB, INFOJUD, além da expedição de carta precatória para tentativa de penhora de bens. Apesar disso, não houve sucesso em nenhuma das medidas pleiteadas, razão pela qual foi deferida a suspensão da CNH do executado, na forma do art. 139, inciso IV do CPC.



    A parte executada, por sua vez, limita-se a alegar que o exequente pode pleitear pela busca de bens por outros meios, não tendo sequer oferecido qualquer proposta de pagamento do valor devido ou de interesse em realizar acordo no presente feito.



    Ademais, não restou demonstrado nos autos a imprescindibilidade do documento de habilitação para o exercício da atividade de corretor de imóveis, podendo o executado se utilizar de outros meios para se locomover.



    Assim sendo, em consonância com os elementos constantes dos autos, por ora, indefiro o pedido de levantamento da medida deferida e mantenho a suspensão da CNH do executado.



    Aguarde-se pelo transcurso do prazo para manifestação do exequente, conforme determinado no despacho retro (documento 11, pp. 115-116).  



    Na ADI 5.941/DF, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade dos arts. 139, IV; 297, caput; 380, parágrafo único; 403, parágrafo único; 536, caput e § 1º; e 773 do Código de Processo Civil, que cuidam de meios executivos atípicos. O paradigma, no entanto, deixou claro que cabem às instâncias do Poder Judiciário, de acordo com as suas competências, efetuar o juízo de proporcionalidade sobre as medidas coercitivas atípicas, aplicadas no caso concreto.  



    Desse modo, a decisão reclamada, com base em elementos fáticos do caso concreto, e interpretando dispositivos e princípios processuais, entendeu que era necessária e proporcional a suspensão da CNH do executado.  



    Nesse contexto, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este.  



    Ademais, é incabível, em reclamação, o reexame dos fatos e provas nos quais se baseou a decisão reclamada.  



    Com efeito, o julgamento da ADI 5.941/DF não deslocou para o Supremo Tribunal Federal a análise sobre a implementação ou não de medidas coercitivas de execução em cada processo existente no país. Conforme expresso na ementa do acórdão paradigma, “a correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”.  



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial. 2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que “[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC”. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 62.594 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À ADI 5941. RECLAMAÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS E DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que indeferiu pedido de medidas atípicas de execução nos autos de processo trabalhista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução à luz das peculiaridades e provas do caso concreto. 5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes. 6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível com a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 7. Impossibilidade de a reclamação servir como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 65.995 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/6/2024 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.941/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.941/DF. II. Questão em discussão 2. Definir se, no caso concreto, as determinações do Tribunal de origem ofenderam o conteúdo da decisão paradigma indicada como violado. III. Razões de decidir 3. No julgamento da ADI 5.941/DF, esta Suprema Corte assentou que cabe às instâncias do Poder Judiciário, de acordo com as suas competências, efetuar o juízo de proporcionalidade sobre as medidas coercitivas atípicas, aplicadas no caso concreto. 4. No caso, os meios executivos atípicos não foram considerados abstratamente inconstitucionais. A decisão da autoridade reclamada fundamentou-se na proporcionalidade da medida. 5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. 6. Dissentir das razões adotadas pela Justiça Trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 7. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido (Rcl 80.127 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/8/2025).  



    Veja-se também a decisão proferida na Rcl 69.940/SP, da minha relatoria, DJe 13/8/2024.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator